Tribunal: TJMT
Processo: 1024796-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024796-68.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JEOVANE DA SILVA CARVALHO - CPF: 691.979.031-91 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JEOVANE DA SILVA CARVALHO - CPF: 691.979.031-91 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA N. 1024796-68.2019

INTERESSADOS: JEOVANE DA SILVA CARVALHO ASSUNÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança no
1024796-68.2019.8.11.0041, impetrado por
Jeovane da Silva Carvalho Assunção,
contra
ato tido como ilegal do Coordenador de Perícia Médica, vinculado à Secretaria de Estado e Gestão, concedeu a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta concernente ao processo administrativo no
527902/2018, no prazo de 10 (dez) dias,
julgando extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 50381487) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 8 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança no
1024796-68.2019.8.11.0041, impetrado por
Jeovane da Silva Carvalho Assunção,
contra
ato tido como ilegal do Coordenador de Perícia Médica, vinculado à Secretaria de Estado e Gestão, concedeu a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta concernente ao processo administrativo no
527902/2018, no prazo de 10 (dez) dias,
julgando extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, na ação de origem, a
parte impetrante aduziu ter protocolado, perante a Secretaria de Estado e Gestão, pedido administrativo sob o n°
527902/2018,
para redução em 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho, c
om fulcro na Lei no 607/2018, a qual concede ao servidor público essa benesse caso tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.
No entanto, embora decorridos mais de 140 (cento e quarenta) dias, não obteve resposta da administração.

Em decisão exarada em 10.6.2019 (id 48654552), a liminar foi deferida para o fim de determinar que a autoridade apontada como coatora promovesse a análise conclusiva do referido requerimento no prazo de 10 (dez) dias.

O impetrado não prestou informações.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta ao processo administrativo n.

527902/2018.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial, que confirmou a liminar deferida:

A Constituição Federal em seu art. 5o, LXIX, preconiza, “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.
Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentos juntados pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.
No caso em tela, o
mandamus
está restrito à verificação da
(i)
legalidade na ausência da apreciação de processo administrativo.
Entretanto, a matéria já foi apreciada por ocasião da decisão que deferiu o pedido liminar (id 20791059) nos seguintes termos:

Flui dos autos que a impetrante formulou requerimento administrativo sob n° 527902/2018 em 13/11/2018 e até a presente data não houve pronunciamento da administração pública.

A controvérsia cinge-se ao exame da duração razoável do procedimento administrativo destinado a analisar e julgar pedido formulado pela impetrante.

Após detida análise dos fatos e provas constata-se que o pedido administrativo foi regularmente distribuído e aguarda, há mais de 140 (cento e quarenta) dias úteis, decisão definitiva. A omissão da administração pública viola direito líquido e certo à razoável duração do processo, porquanto, não obstante o disposto nos artigos 36 e 37 da Lei Estadual n° 7.692/2002 que disciplina os prazos para análise e emissão de parecer pela administração pública, há de se observar os direitos e garantias constitucionais na forma do artigo 5o, inciso LXXVIII da CF/88 que tem como correlato o dever de prestação pelo Estado. Desta forma, atento a situação fática processual e especificidade do pedido, verifica-se, em sede se cognição sumária, a presença do
fummus boni iuris
e
periculum in mora
dada a omissão sepulcral da administração e consequente obstáculo para eventual reconhecimento dos alegados direitos funcionais do impetrante. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009,
CONCEDO
a medida
LIMINAR
e, por consequência de causa e efeito,
determino
a autoridade apontada como coatora, que promova a análise conclusiva do Pedido Administrativo n°
527902/2018 no prazo de 10 (dez) dias,
pena de multa diária a ser fixada por este Juízo [...]. [Destaquei].

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, busca o Impetrante, ora Interessado, a concessão da segurança para que a autoridade coatora conclua a análise e emita decisão do processo administrativo no 527902/2018.

Pelo que consta dos documentos anexados aos autos,
a
parte impetrante aduziu ter protocolado, perante a Secretaria de Estado e Gestão,

pedido administrativo para redução em 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho, c
om fulcro na Lei no 607/2018, a qual concede ao servidor público essa benesse caso tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.
No entanto, embora decorridos mais de 140 (cento e quarenta) dias, não obteve resposta da administração.

Dispõe o artigo 5o, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que não houve análise da postulação da Impetrante.

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, ora Interessado, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito
de petição e
aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem assinalou no parecer de ID n. 50381487:

A demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como, com o dever de eficiência do administrador que lhe impõe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional [...]. Desta maneira, não resta dúvidas de que o interessado/impetrante teve seus direitos violados, posto que protocolou o pedido em 11/04/2019 e até o intento da ação mandamental não tinha obtido nenhum posicionamento da administração pública, ultrapassando o prazo máximo previsto na legislação estadual [...]. Ante o exposto e sem mais delongas, manifesto pela ratificação da sentença em reexame.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021